Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALCANCE. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. COPROPRIEDADE. CONDOMÍNIO E BEM INDIVISÍVEL. CONSTRIÇÃO. ALCANCE. FRAÇÃO IDEAL DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. EXPROPRIAÇÃO. COTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. OBSERVÂNCIA POR OCASIÃO DA EXPROPRIAÇÃO DO BEM. ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTEGRALIDADE DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DETIDOS SOBRE O BEM. VIABBILIDADE. DIREITO DO COPROPRIETÁRIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA (CPC, ART. 843). AGRAVO PROVIDO.

1. Incidente a penhora sobre quinhão detido pelo executado sobre imóvel indiviso, tornando inviável que a alienação alcance apenas o que lhe pertence, a expropriação alcançará a íntegra da coisa, resguardando-se ao coproprietário estranho ao executivo o direito de conversão do que assiste no corresponde ao produto arrecadado com o ato de alienação forçada (CPC, art. 843).

2. A alienação judicial da íntegra de coisa indivisa, conquanto a constrição tenha atingido apenas o quinhão pertencente ou da titularidade do executado, não atenta contra o direito de propriedade do coproprietário estranho ao executivo, porquanto o que lhe pertence sofrerá, nessa situação, convolação em pecúnia, assistindo-o o direito de auferir, do produto arrecadado, o correspondente ao que lhe pertence, de molde a ser prestigiado a natureza pública do processo, sendo-lhe resguardada, ademais, direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições com os demais lançadores (CPC, art. 843, caput e § 1o).

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.